Tribunal: TCU
Processo: 004.247/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4252/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.247/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Fernando de Araujo da Rocha (XXX.728.459-XX); Gessica Bruna dos Santos de Almeida (XXX.194.099-XX); Janaina de Lima Colaco Ferreira (XXX.479.019-XX); Jessica Cristina de Oliveira Marques (XXX.852.019-XX); Lucas Rover (XXX.971.309-XX); Luiz Fernando Chiot (XXX.287.519-XX); Marcelo Zaranski (XXX.519.459-XX); Misia Aline Campana (XXX.140.119-XX); Natalia Ribas Fonseca (XXX.258.739-XX); Vagner Ferreira de Sousa (XXX.574.599-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.